Tribunal: TJDFT
Processo: 0714787-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE EXCESSIVA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mesmo admitindo a incidência do CDC na relação existente entre seguradora e concessionária, por força da sub-rogação na ação regressiva dos direitos dos segurados que receberam a indenização pelos danos elétricos sofridos em seus equipamentos eletrônicos, não é automática a inversão do ônus da prova. Precedentes.
2. Para a distribuição dinâmica do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é indispensável que a alegação autoral seja minimamente verossímil ou, ainda, que seja constatada a hipossuficiência do consumidor.
3. Na hipótese dos autos, não se divisa qualquer dificuldade para a seguradora na obtenção das provas necessárias à análise da controvérsia, tanto que providenciou a elaboração de laudos técnicos para análise dos fenômenos elétricos que terminaram por danificar equipamentos eletrônicos pertencentes aos segurados.
4. Diante da infinidade de causas que poderiam ser responsabilizadas pelos danos ocasionados nos aparelhos, falece também a verossimilhança nas alegações da seguradora, inviabilizando a pretendida inversão do ônus da prova.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.